Tribunal: TJPA
Processo: 0801682-33.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801682-33.2024.8.14.0039

APELANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DE PARAGOMINAS

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO SOBRE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Paragominas contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Profissionais do Magistério de Paragominas – SINPEMP, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, a parte autora deve arcar com os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; e (iii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

O acórdão embargado incorre em omissão quando mantém a extinção do processo sem resolução do mérito, mas não se pronuncia expressamente sobre os consectários legais da sucumbência, especialmente custas processuais e honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios constitui consequência processual da sucumbência e deve ser examinada ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, observando-se, conforme o caso, o princípio da causalidade.

A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta, por si só, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, cabendo ao julgador identificar quem deu causa à instauração da demanda ou ao prosseguimento indevido do feito.

A parte autora dá causa ao ajuizamento inadequado da demanda quando propõe nova ação cognitiva para discutir pretensão relacionada a título judicial formado em processo coletivo, hipótese em que a via adequada é o cumprimento de sentença.

Reconhecida a inadequação da via eleita e mantida a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, impõe-se a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, ora embargada.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa quando essa quantia se mostra adequada à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido, ao grau de zelo profissional, à ausência de instrução probatória complexa e ao valor atribuído à causa.

Os embargos de declaração não possuem caráter protelatório quando apontam vício efetivamente existente no julgado, consistente na ausência de manifestação expressa sobre os consectários sucumbenciais.

O acolhimento dos embargos para integrar o acórdão quanto aos ônus sucumbenciais não altera o resultado substancial do julgamento da apelação, que permanece desprovida, com manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que mantém a extinção do processo sem resolução do mérito deve se manifestar expressamente sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A extinção do processo sem resolução do mérito não impede a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, devendo os ônus sucumbenciais observar o princípio da causalidade.

A parte autora que ajuíza demanda por via processual inadequada deve arcar com os ônus sucumbenciais por ter dado causa à instauração indevida do processo.

Não são protelatórios os embargos de declaração que apontam omissão efetivamente existente no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º e 8º; 485, VI; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.08.2017, DJe 13.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0801682-33.2024.8.14.0039.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

EMBARGADO:
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE PARAGOMINAS – SINPEMP.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE PARAGOMINAS – SINPEMP
, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Município embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto, embora tenha mantido a extinção do processo sem resolução do mérito, deixou de se manifestar acerca da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

Aduz que, nos termos do art. 85, caput e §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, bem como em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, inclusive nas hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada, com a consequente integração do julgado, condenando-se o sindicato embargado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Requer, ainda, manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento dos embargos. Sustenta a inexistência de omissão, afirmando que a irresignação do Município possuiria caráter meramente infringente. Defende, ainda, a ausência de obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios em caso de extinção sem resolução do mérito e requer a aplicação de multa por suposto caráter protelatório dos embargos.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo SINPEMP, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita, ao fundamento de que eventual inadimplemento ou divergência quanto ao alcance do título judicial formado no processo coletivo deveria ser discutido pela via própria do cumprimento de sentença.

Todavia, embora mantida a sentença extintiva, o julgado não se pronunciou expressamente sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, questão que integra os consectários legais da sucumbência e deve ser enfrentada pelo órgão julgador.

Nos termos do art. 85, caput, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A verba honorária possui natureza de consequência processual da sucumbência, devendo ser fixada ainda que a extinção do feito ocorra sem resolução do mérito, observado, conforme o caso, o princípio da causalidade.

A extinção do processo sem julgamento de mérito não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios. Ao contrário, nessas hipóteses, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar quem deu causa à instauração da demanda ou ao prosseguimento indevido do feito.

No caso dos autos, o acórdão embargado manteve a conclusão de que a parte autora e ora embargada manejou via processual inadequada, ao propor nova ação cognitiva para discutir pretensão relacionada a título judicial formado em processo coletivo, quando a providência juridicamente adequada seria o cumprimento de sentença.

Assim, reconhecida a inadequação da via eleita e mantida a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, impõe-se a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, ora embargada, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda inadequada.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. 4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Desse modo, devem os embargos ser acolhidos, para integrar o acórdão embargado e condenar o
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE PARAGOMINAS – SINPEMP
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa.

Quanto ao valor da verba honorária, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional, a ausência de instrução probatória complexa e o valor atribuído à causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não há, contudo, alteração do resultado substancial do julgamento da apelação, pois permanece íntegra a conclusão anteriormente firmada quanto ao desprovimento do recurso e à manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

Também não prospera o pedido formulado pelo embargado de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Os embargos de declaração não ostentam caráter protelatório, pois apontaram vício efetivamente existente no julgado, consistente na ausência de manifestação expressa sobre os consectários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado,
sem alteração do resultado do julgamento da apelação
, a fim de condenar o
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE PARAGOMINAS – SINPEMP
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026